Tribunal: STF
Processo: AI 662132
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULA
   279. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A aplicação do princípio da
   insignificância deve observar alguns vetores objetivos: a) a
   mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma
   periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
   reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da
   lesão jurídica provocada.
II - Reexame de matéria de fato.
   Aplicação da Súmula 279 deste Tribunal.
III - Agravo regimental
   improvido.